Tribunal: CARF
Processo: 15521.000300/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15521.000300/2009-23
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2402-010.967 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASSOCIAÇÃO MONSENHOR SEVERINO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Inexistente a obscuridade apontada, os Embargos de Declaração não se
destinam para a rediscussão da matéria já julgada pelo colegiado no recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
Embargos de Declaração, não se vislumbrando a obscuridade apontada.
(assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

Relatório
Tratam-se de embargos de declaração da Fazenda Nacional em face do Acórdão n.
2402-010.226, p.p. 152 a 163, deste Colegiado, proferido na sessão plenária de 15/07/2021,
assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000300/2009-23
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.967 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000300/2009-23

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUERIMENTO AO INSS. ART. 55, § 1o, DA LEI No
8.212/91. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Diante de declaração de inconstitucionalidade assentada pelo STF no julgamento do RE
no 566.622, tem-se que é insubsistente o lançamento fundamentado na falta de
requerimento feito junto ao INSS - § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/91.
Nos termos do Despacho de Admissibilidade de p. 176, referidos Embargos foram
admitidos para saneamento do vício apontado (obscuridade).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior - Relator.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, tem-se que
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma.
De acordo com o susodito Despacho de Admissibilidade (p. 176), os Embargos
em análise restaram admitidos nos seguintes termos:
- Da alegada obscuridade na interpretação/aplicação do julgamento do Supremo
Tribunal Federal.
Assevera a Embargante que houve obscuridade no acórdão embargado, nos seguintes
termos:
O voto condutor do acórdão parte de premissa equivocada relativa à amplitude do
julgamento proferido pelo STF, o que caracteriza grave obscuridade.
Inicialmente cumpre transcrever trecho do Termo de Verificação Fiscal para a
contextualização da controvérsia:
“8.1.1 Fundamentada em seu estatuto a entidade autoenquadrou-se, em relação
ao FPAS Fundo da Previdência e Assistência Social, no código 639, como se
constata nas GFIP de todo o período de apuração do débito objeto deste AI.
8.2 Ocorre que o código FPAS 639 é próprio de Entidade Beneficente de
Assistência Social - ISENTA, qualidade que o contribuinte não tinha, por não ter
requerido isenção das Contribuições Previdenciárias Patronais para o FPAS,
SAT/RAT e OUTRAS ENTIDADES ao INSS - Instituto Nacional do Seguro
Social ou Secretaria da Receita Federal do Brasil, não satisfazendo portanto,
todos os requisitos previstos no Art. 55 da Lei 8.212 de 24/07/1991.”
Observe-se que restou descumprido o dispositivo constante do § 1o, do art. 55, da
Lei 8.212/91:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
[...]
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.967 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000300/2009-23

§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido.”
Na hipótese, o voto concluiu que o descumprimento objeto dos autos foi declarado
inconstitucional, por consequência, determinando o cancelamento da autuação.
Ora, nos parece que, salvo melhor juízo, não foi esse o entendimento consolidado
pela egrégia Corte Constitucional.
Para tanto, deve-se buscar identificar o conteúdo e os limites de aplicação da tese
jurídica acolhida pelo STF (ratio decidendi), para que seja adequadamente observada
pelos órgãos da Administração Tributária. Trata-se de decisão proferida em sede de
controle concentrado de constitucionalidade, cuja interpretação não pode ultrapassar
os limites do julgado, sob pena de afronta à Corte.
A partir da leitura integral das manifestações no julgamento do ED RE 566.622,
proferido em 19/12/2019, pode-se extrair o que restou assentado acerca do tema pelo
STF: deve haver um tratamento diverso quanto ao regramento normativo exigido
para regulamentação de contrapartidas às entidades beneficentes (imprescindível que
seja por lei complementar) e para disciplinar aspectos procedimentais da imunidade
(pode se dar por lei ordinária).
Esse é o ponto central do deslinde que atribuiu ao Tema no 32 da repercussão geral a
seguinte formulação: “A lei complementar é forma exigível para a definição do
modo beneficente de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por ela
observadas.”
Naquela oportunidade, o STF assentou a constitucionalidade do inciso II, do art. 55,
da Lei 8.212/91, considerando que tal exigência era objeto de apreciação naquele
contexto e, portanto, necessária a manifestação expressa acerca da
constitucionalidade da norma. Porém, em momento algum o colegiado se posicionou
no sentido de que APENAS esse inciso abordava uma regra procedimental passível
de regulação por lei ordinária. Muito pelo contrário, conforme se pode observar do
voto vencedor da Ministra Rosa Weber, os dispositivos alcançados pela
inconstitucionalidade foram expressamente apontados: os incisos III e os §§ 3o,
4o e 5o, do art. 55, da Lei 8.212/91. Via transversa, os demais consideram-se
constitucionais por constituírem meras regras procedimentais.
Não se pode ler o dispositivo do acórdão descontextualizado do voto e do caso
concreto submetido à apreciação.
Peço licença para transcrever a parte final do voto proferido pela eminente Ministra
que sintetiza toda a abordagem do tema pela Corte, nos seguintes termos:
[...]
Ora, restou muito claramente assentado que aspectos procedimentais, como os
referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo podem ser
normatizados por lei ordinária.
A razão pela qual o dispositivo do acórdão destacou apenas a constitucionalidade do
inciso II, do art. 55, da referida lei se deveu ao fato de que, conforme transcrição
acima, o ponto relativo à exigência de CEBAS gerou controvérsias e contradições
no caso concreto submetido a julgamento conjunto naquela oportunidade (RE
566.622, ADI 2.028, ADI 2.036, ADI 2.621 e ADI 2.228).
Mas da leitura atenta do voto foi destacado entendimento no sentido de que “DEVE
SER RECONHECIDA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
APENAS DO INCISO III E DOS §§ 3o, 4o E 5o DO ART. 55 DA LEI No
8.212/1991, ACRESCIDOS PELA LEI No 9.732/1998, PERMANECENDO
CONSTITUCIONALMENTE HÍGIDO O RESTANTE DO DISPOSITIVO, EM
PARTICULAR O SEU INCISO II”.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.967 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000300/2009-23

Partindo dessa explanação detalhada e literal do voto proferido pelo Supremo
Tribunal Federal, pode-se concluir que a interpretação do acórdão embargado
ultrapassa, e desrespeita, a determinação daquele julgado.
Com efeito, pode-se concluir que O DISPOSITIVO OBJETO DO PRESENTE
LANÇAMENTO
EM
MOMENTO
ALGUM
TEVE
SUA
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA, além de nitidamente abordar
aspecto procedimental - prévio requerimento administrativo (§ 1o).
Trata-se de mera exigência documental que é imposta à contribuinte, na mesma
linha da exigência do CEBAS, que deve ser cumprida para que a entidade faça jus à
imunidade das contribuições previdenciárias e, pelo mesmo motivo, não foi
considerada inconstitucional pelo julgamento do STF.
Nesse contexto, requer a União (Fazenda Nacional) que o colegiado se debruce
sobre o voto da Ministra Rosa Weber no ED RE 566.622, cujos termos vão de
encontro ao entendimento desta turma do CARF, saneando o acórdão embargado
quanto à adequada interpretação e aplicação do julgado.
Ante o exposto, requer a União (Fazenda Nacional) que sejam conhecidos e
providos os presentes Embargos de Declaração, saneando a obscuridade, com efeitos
infringentes pois necessários.
(Grifos da Embargante)
(...)
Da leitura dos trechos do Acordão que trata sobre a matéria, constata-se que assiste
razão à Embargante.
O voto condutor do acórdão demonstra seu entendimento no sentido da
inconstitucionalidade do art. 55, inciso III, e seus parágrafos, da Lei no 8.212, de
24/7/91, e dá provimento ao recurso voluntário baseado nessa premissa.
Contudo, ao que parece, ao contrário do entendimento do Relator, o § 1o do art. 55 da
Lei no 8.212/91, que embasou a autuação, permanece hígido no ordenamento jurídico,
recaindo a inconstitucionalidade sobre os dispositivos expressamente apontados no
julgamento do ED RE 566.622, quais sejam: os incisos III e os §§ 3o, 4o e 5o, do art. 55,
da Lei 8.212/91, que foram incluídos pela Lei no 9.732/98.
Portanto, torna-se necessário aclarar a decisão para que as partes tenham a compreensão
do alcance do julgado, explicitando quais os fundamentos jurídicos que levaram o
Colegiado a concluir pela inconstitucionalidade de todos os parágrafos do art. 55 da Lei
no 8.212/91.
Dessa forma, entendemos presente a obscuridade apontada, a qual deverá ser apreciada
e sanada pela Turma.
Conclusão
Diante do exposto, admitem-se os embargos, nos termos do RICARF, Anexo II, art.
65, para que seja sanado o vício alegado.
Ressalte-se, todavia, que a presente análise se restringe à admissibilidade dos embargos,
sem apreciação exauriente das questões apresentadas, a qual será procedida quando do
julgamento pelo colegiado.
Como se vê, e em resumo, por meio dos Embargos em análise, sustenta a
Embargante a existência de obscuridade no Acórdão no 2402-010.266 (p. 152) em face da
interpretação / alcance dado ao resultado do julgamento do RE 566.622.
Pois bem!
Razão não assiste à Embargante.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.967 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000300/2009-23

Incialmente, cumpre destacar que, ao contrário do quanto exposto no Despacho de
Admissibilidade, no sentido de que a decisão objeto do acórdão embargado se trata de
“entendimento do Relator1”, aquele decisum, longe de ser uma decisão monocrática, trata-se de
deliberação da Turma, configurando-se, pois, em uma decisão colegiada.
Com relação à alegação de obscuridade propriamente dita, cumpre destacar que,
ao contrário do entendimento perfilhado pela Embargante, o que se tem, em verdade, é uma
interpretação – possível, razoável e embasada, registre-se – alcançada pelo Colegiado acerca de
uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) acerca da matéria em discussão.
Neste espeque, não há que se falar em obscuridade existente no Acórdão 2402-
010.266.
Tanto isso é verdade que a própria Embargante assim se manifestou:
Na hipótese, o voto concluiu que o descumprimento objeto dos autos foi declarado
inconstitucional, por consequência, determinando o cancelamento da autuação.
Ora, nos parece que, salvo melhor juízo, não foi esse o entendimento consolidado
pela egrégia Corte Constitucional.
(destaquei)
Como se vê, não há, na recorrida decisão, existência de obscuridade hábil a
desafiar sua análise por meio de embargos de declaração. O que há, em verdade, é uma
divergência de interpretação acerca de determinado julgado proferido pelo Egrégio STF, sendo
certo que tal matéria (divergência de interpretação) não se configura em hipótese de interposição
de embargos de declaração, nos termos do já citado art. 65 do RICARF.
Tal fato, por si só, já seria bastante o suficiente, no entendimento deste
Conselheiro, para o não acolhimento dos declaratórios em análise.
Sobre o tema, socorro-me aos escólios da Conselheira Renata Toratti Cassini,
objeto do Acórdão no 2402-010.715, in verbis:
O Código de Processo Civil (CPC/2015), aplicável subsidiariamente aos processos
administrativos, inclusive ao processo administrativo fiscal, dispõe, em seu art. 1022:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Em comentário a esse dispositivo, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery que “os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de

1 Consta no Despacho de Admissibilidade (p. 176), referindo-se ao acórdão embargado, que, "ao contrário do
entendimento do Relator, o § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/91, que embasou a autuação, permanece hígido no
ordenamento jurídico, recaindo a inconstitucionalidade sobre os dispositivos expressamente apontados no
julgamento do ED RE 566.622, quais sejam: os incisos III e os §§ 3o, 4o e 5o, do art. 55, da Lei 8.212/91, que foram
incluídos pela Lei no 9.732/98".
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.967 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000300/2009-23

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da
decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à
correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou
infringente do julgado....
A doutrina esclarece do que se trata o vício de obscuridade que enseja o cabimento
de embargos de declaração, nos seguintes termos:
É obscura a decisão quando não se compreende exatamente o que foi decidido.
A possibilidade de a decisão ser interpretada de maneiras diferente gera
obscuridade....

A obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da
sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má
formulação de conceitos. Há obscuridade quando a sentença está
incompreensível no comando que impõe e na manifestação de conhecimento da
vontade do juiz.

Ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza na redação do julgado,
tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação.
Com todo o respeito, nenhuma dessas situações se verifica no acórdão embargado.
Com efeito, no próprio trecho dos embargos de declaração transcrito no despacho de
admissibilidade, acima reproduzido, fica claro e evidente que a decisão embargada
não se mostra incompreensível quanto ao que foi decidido, não enseja a
possibilidade de mais de uma interpretação, não padece de difícil intelecção ou de
incompreensão quanto ao comando que impõe, nem de falta de clareza em sua
redação de modo a tornar difícil ter-se a sua verdadeira inteligência ou exata
interpretação.
(...)
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão taxativamente previstas,
seja no CPC, seja no RICARF. Como já esclareci em mais de uma oportunidade, os
embargos de declaração “trata-se de recurso com fundamentação vinculada, i.e., só
pode ser interposto se a situação concreta se encaixar nas hipóteses de cabimento
previstas na lei”, no art. 1022 do CPC/2015, e nos arts. 65 e 66 do RICARF. Em que
pese isso, também como adverte doutrina já citada neste voto, as possíveis razões que
levam à interposição de embargos de declaração – omissão, contradição e obscuridade -
podem significar, lamentavelmente, “uma porta aberta para malabarismos verbais em
que se pretende, por exemplo, demonstrar a existência de obscuridade, onde não há
sequer suave e insignificante traço de falta de clareza”8 , o que, com todo o respeito,
parece claro ser o caso dos embargos de declaração ora tratados, em que se pretende, em
verdade, rediscutir matéria já superada pelo colegiado pela via transversa dos embargos
de declaração em hipótese em que esse recurso sequer é cabível, o que é rechaçado
inclusive por este tribunal administrativo, conforme precedentes abaixo, citados apenas
exemplificativamente, dentre outros:
Acórdão 2401-005.157
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA.
REJEIÇÃO. Não restando comprovada a omissão no Acórdão guerreado, na
forma suscitada pela Embargante, impõe-se a rejeição dos Embargos de
Declaração, sobretudo quando objetiva rediscutir matéria já devidamente
debatida por ocasião do julgamento atacado e devidamente inserta no decisum
em comento, não prosperando o suposto vício arguido.
***
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.967 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000300/2009-23

Acórdão 3301-005.185
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos de declaração
quando não caracterizada omissão na decisão recorrida, fundamento do
recurso. Ademais, os embargos de declaração não se revestem em oportunidade
para a rediscussão de mérito.
***
Acórdão 2401-005.743
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA
DECIDIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. É defeso em
sede de embargos de declaração a tentativa de rediscussão do mérito de questão
já devidamente enfrentada pelo acórdão recorrido, sendo inadequada a
utilização dessa via recursal.
(grifos e destaques originais)
Neste espeque, tem-se que o exame, neste particular, dos embargos de declaração
em análise, tal como opostos, implicaria, em verdade, em reapreciação de matéria já superada
pelo Colegiado naquela oportunidade, o que não cabe na via estreita dos embargos.
De fato, quando do julgamento do recurso voluntário, conforme consta, inclusive,
no já mencionado Despacho de Admissibilidade transcrevendo excertos da decisão embargada,
tem-se que:
Como se vê, e em resumo, a autuação fiscal está embasada na falta de apresentação, por
parte da Contribuinte, do requerimento de isenção ao INSS de que trata o § 1o do art. 55
da Lei no 8.212/91.
[...]
Pois bem!!
Acerca da imunidade prevista no art. 195, § 7o da CF/88, socorro-me aos escólios do
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, objeto do Acórdão no 2201-007.842,
de 01 de dezembro de 2020, in verbis:
[...]
Especificamente em relação ao julgamento do RE 566.622/RS, destaque-se que o STF,
por maioria, nos termos do voto do Relator Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao
apelo extraordinário e declarou a inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no
8.212/91, in verbis:
Em síntese conclusiva: o artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, prevê requisitos para o
exercício da imunidade tributária, versada no § 7o do artigo 195 da Carta da
República, que revelam verdadeiras condições prévias ao aludido direito e, por isso,
deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal desse dispositivo no que
extrapola o definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, por violação ao
artigo 146, inciso II, da Constituição Federal. Os requisitos legais exigidos na parte
final do mencionado § 7o, enquanto não editada nova lei complementar sobre a
matéria, são somente aqueles do aludido artigo 14 do Código. Chego à solução do
caso concreto ante a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de
1991, e a moldura fática delineada no acórdão recorrido.
[...]
Assim, sendo estreme de dúvidas – porquanto consignado na instância soberana no
exame dos elementos probatórios do processo – que a recorrente preenche os
requisitos veiculados no Código Tributário, dou provimento ao recurso para,
declarando a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991,
restabelecer o entendimento constante da sentença e assegurar o direito à imunidade
de que trata o artigo 195, § 7o, da Carta Federal e, consequentemente, desconstituir o
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.967 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000300/2009-23

crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 32.725.284-7, com a
extinção da respetiva execução fiscal. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.
(destaquei)
Outrossim, conforme exposto pela Conselheira Ana Cláudia Borges no Acórdão no
2402-009.377, de 13 de janeiro de 2021, tem-se que:
Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de
declaração opostos pela União para assentar a constitucionalidade tão somente do
inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos (Acórdão publicado em
11/05/2020, Redatora para o Acórdão Ministra Rosa Weber):
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no
32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.187-13/2001.
Por fim, em março de 2020, o STF concluiu o julgamento da ADI 4480, que versa
sobre as regras previstas na Lei 12.101/09 como condições de certificação para
entidades de educação e de assistência social e declarou a inconstitucionalidade dos
arts. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; 14, §§ 1o e 2o; 18, caput; 31 e
32, §1o, da Lei no 12.101/09, afastando as exigências de concessão de bolsas de
estudo por entidades de educação e de atendimento integralmente gratuito pelas
instituições de assistência social como condição para obtenção do CEBAS e, por
consequência, para usufruir da imunidade sobre contribuições sociais.
Nesse sentido, destaco trecho do voto condutor de relatoria do Ministro Gilmar
Mendes:
“Igualmente, entendo que o caput do art. 18, que condiciona a certificação à
entidade de assistência social que presta serviços ou realiza ações sócioassistenciais
de forma gratuita, também adentra seara pertencente à lei complementar, estando,
portanto, eivado de inconstitucionalidade. [...] Essa questão foi examinada pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e
2.621, bem como no RE-RG 566.622, paradigma da repercussão geral. Naquela
ocasião, a Corte assentou a inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da Lei
8.212/1991 e seus parágrafos, na redação da Lei 9.732/1998, tendo em vista a
imposição de prestação do serviço assistencial, de educação ou de saúde de forma
gratuita e em caráter exclusivo, ao fundamento de se referir a requisito atinente aos
lindes da imunidade, sujeito a previsão em lei complementar” (STF, ADI 4480, V t
d Ministro Gilmar Mendes, p. 31, 27/03/2020).
Ora, da leitura do excerto supra reproduzido, resta claro e evidente que:
(i) por ocasião do julgamento do RE 566.622, restou reconhecida a
inconstitucionalidade formal de todo o artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991;
(ii) posteriormente, em sede de embargos de declaração, restou reconhecida a
constitucionalidade do inciso II do art. 55 da referida Lei. Neste sentido, confira-se os excertos
abaixo reproduzidos do Acórdão de Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no
566.622, de 18/12/2019:
Como já enfatizado, a questão de fundo subjacente a todas essas ações de controle
abstrato – ADIs convertidas em ADPFs – bem como ao RE 566.622, julgado sob o rito
da repercussão geral, diz respeito à legitimidade de dispositivos da legislação ordinária
para estabelecer requisitos e procedimentos a serem cumpridos para fins de
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.967 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000300/2009-23

enquadramento na qualificação de entidades beneficentes de assistência social, de que
trata o art. 195, § 7o, da CF, in verbis:
(...)
Não paira dúvida, pois, sobre a convicção de que a delimitação do campo semântico
abarcado pelo conceito constitucional de “entidades beneficentes de assistência social”,
por inerente ao campo das imunidades tributárias, sujeita-se à regra de reserva de lei
complementar, consoante disposto no art. 146, II, da Carta Política.
Qual é, pois, a dificuldade que aqui se apresenta? Tanto a tese estrita (refletida na
ementa do RE 566.622 e na tese de repercussão geral do tema no 32) – segundo a qual
todo e qualquer aspecto relacionado ao regime jurídico das entidades beneficentes de
assistência social, de que cogita o art. 195, § 7o, da CF, somente pode ser positivado
mediante lei complementar – quando a tese flexível – segundo a qual aspectos
meramente procedimentais, que não dizem respeito à própria definição de tais
entidades, podem ser veiculados mediante lei ordinária – autorizam, consideradas as
normas examinadas nos casos em apreço, resultados similares: a procedência total das
ADIs 2028 e 2036, parcial das ADIs 2228 e 2621, e o provimento do RE 566.622.
No exame das ações diretas, a Corte concluiu pela inconstitucionalidade formal de
preceitos normativos não veiculados mediante lei complementar que inovavam na
ordem jurídica ao exigirem contrapartidas diversas para o gozo da imunidade objeto do
art. 195, § 7o, da CF. Nesse enfoque, o resultado do julgamento das ADIs não deixa de
ser coerente com a procedência do recurso extraordinário.
As teses jurídicas subjacentes a uma e outra decisão se mostram, de fato, antagônicas –
circunstância ensejadora, aliás, da oposição dos presentes embargos de declaração.
E a contradição entre as teses não se limita ao campo teórico, mas antes se traduz em
incerteza que se espraia para o campo normativo. É que, a prevalecer a tese
consignada no voto condutor do julgamento do RE 566.622, deve ser reconhecida a
declaração incidental da inconstitucionalidade de todo o art. 55 da Lei no
8.212/1991, inclusive em sua redação originária, cabendo ao art. 14 do CTN a
regência da espécie.
A prevalecer, a seu turno, o voto condutor das ADIs, do Ministro Teori Zavascki,
deve ser reconhecida a declaração de inconstitucionalidade apenas do inciso III e
dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212/1991, acrescidos pela Lei no 9.732/1998,
permanecendo constitucionalmente hígido o restante do dispositivo, em particular
o seu inciso II, que, objeto das ADIs 2228 e 2621, teve a pecha de inconstitucional
expressamente afastada, conforme o julgamento das ADIs, tanto em relação à sua
redação originária quanto em relação às redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001.
(...)
Outro aspecto a ser enfrentado é o fato de que, tal como redigida, a tese de
repercussão geral aprovada nos autos do RE 566.622 sugere a inexistência de
qualquer espaço normativo que pudesse ser integrado por legislação ordinária, o
que, na minha leitura, não é o que deflui do cômputo dos votos proferidos.
Neste ponto, tendo em vista a ambiguidade da sua redação, sugiro nova
formulação que melhor espelhe, com a devida vênia, o quanto decidido por este
Colegiado, com base no voto condutor do saudoso Ministro Teori Zavascki:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas.”
Tal formulação vai ao encontro de recente decisão unânime deste Colegiado ao
julgamento da ADI 1802/DF (Relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em 12.4.2018,
Tribunal Pleno, DJ 03.5.2018), em que reafirmada a jurisprudência reiterada desta Casa
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.967 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000300/2009-23

no sentido de reconhecer legítima a atuação do legislador ordinário, no trato de questões
procedimentais, desde que não interfira com a própria caracterização da imunidade.
(...)
Conclusão
(...)
II. Embargos de declaração no RE 566.622 acolhidos em parte para, sanando os vícios
identificados:
(i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original
e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001; e
(ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema no 32 da repercussão
geral a seguinte formulação:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
Como se vê, saneando a contradição existente entre as teses jurídicas objeto das
Ações Diretas e do Recurso Extraordinária - sendo aquela no sentido de que deve ser
reconhecida a declaração de inconstitucionalidade apenas do inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o do
art. 55 da Lei no 8.212/1991, acrescidos pela Lei no 9.732/1998, permanecendo
constitucionalmente hígido o restante do dispositivo, em particular o seu inciso II e esta no
sentido de que deve ser reconhecida a declaração incidental da inconstitucionalidade de todo o
art. 55 da Lei no 8.212/1991, o STF decidiu, repita-se:
(i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001; e
(ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema no 32 da
repercussão geral a seguinte formulação:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
Resta claro e evidente, pois, pelo menos no entendimento deste Conselheiro, que
o STF, ao assentar a constitucionalidade do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/1991, decidindo
que a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas, reconheceu a
inconstitucionalidade formal dos demais dispositivos do referido art. 55, notoriamente do seu §
1o - norma que embasa o lançamento fiscal que deu origem ao presente processo administrativo.
Isto porque, longe de “abordar aspecto procedimental”, conforme defende a
Embargante, o susodito § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/91, estabelece condição não prevista na
constituição.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.967 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000300/2009-23

De fato, ao estabelecer que a “isenção será requerida ao Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS”, referida norma está impondo limitação não prevista constitucionalmente.
Isto porque, se a “isenção” deve ser requerida, significa que esta, em tese, pode ser deferida ou
negada.
Ocorre que, a matéria em destaque não comporta análise pela autoridade
administrativa, tratando-se, em verdade, de uma verdadeira limitação ao poder de tributar
decorrente da própria constituição. Neste sentido, inclusive, é a manifestação da Min. Rosa
Weber no já mencionado Acórdão de Emb. Dcl. no Recurso Extraordinário no 566.622, in verbis:
Consabido que, na condição de limitações constitucionais ao poder de tributar, as
imunidades tributárias, uma vez consagradas na Constituição, asseguram direitos que se
incorporam ao patrimônio jurídico-constitucional dos contribuintes, integrando o que o
Ministro Celso de Mello veio a designar como “o estatuto jurídico-constitucional dos
contribuintes” (RE 116119, Relator Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, j.
10.11.1992, DJ 24.3.1995). Assim compreendidas as imunidades, o emprego da
expressão “são isentas”, no art. 195, § 7o, da Lei Maior, não tem o condão de
descaracterizar a natureza imunizante da desoneração tributária nele consagrada.
Não paira dúvida, pois, sobre a convicção de que a delimitação do campo semântico
abarcado pelo conceito constitucional de “entidades beneficentes de assistência social”,
por inerente ao campo das imunidades tributárias, sujeita-se à regra de reserva de lei
complementar, consoante disposto no art. 146, II, da Carta Política.
Neste espeque, ao estabelecer que a imunidade (utilizando-se o termo
tecnicamente correto, conforme exposto linhas acima) será requerida ao INSS, a norma que
fundamente o presente lançamento fiscal vai de encontro ao quanto decidido pelo Egrégio STF,
segundo o qual, repita-se, a lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Neste sentido foi proferida a decisão consubstanciada no Acórdão no 2402-
010.226, razão pela qual não há que se falar em obscuridade no referido decisum.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração, por não
vislumbrar a existência da obscuridade apontada.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 193
DF CARF MF
Original